Tribunal: STF
Processo: HC 96407
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Constitucional e processual penal.  
   Desentranhamento das provas coligidas e apreendidas no escritório de 
   advocacia do paciente. Extensão da empresa investigada. Mandado de 
   busca e apreensão expedido por autoridade judicial competente. 
   Possibilidade.
1. Restou demonstrado nos autos que o escritório de 
   advocacia onde foram encontrados os documentos que ora se pretende o 
   desentranhamento era utilizado pelo paciente, também, para o 
   gerenciamento dos seus negócios comerciais. O sucesso da busca no 
   escritório de advocacia comprova que, de fato, aquele local era 
   utilizado como sede de negócios outros, além das atividades 
   advocatícias.
2. É adequada a conduta dos policiais federais que 
   estavam autorizados a cumprir os mandados de busca e apreensão, 
   expedidos por autoridade judicial competente, "nas sedes das 
   empresas", com a finalidade de coletar provas relativas aos crimes 
   investigados no inquérito.
3. Habeas corpus denegado.